Tribunal: TJBA
Processo: 8076775-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8076775-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTES: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros Advogado(s): BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RENATA AMOEDO CAVALCANTE, HAYANE BARROS DA FONSECA AEMBARGADO: RAPHAEL NAVARRO MAGANHA FILHO Advogado(s): OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, DANIEL ARRUDA SOUZA, NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO FORMAL NÃO CORRIGIDO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO BANCO MERCANTIL. CONDENAÇÃO DO “NUBANK” COM BASE NA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. QUESTÃO ENFRENTADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I- Os embargantes pretendem que sejam supridas omissões e eliminada contradição que alegam existirem no acórdão recorrido. - DOS EMBARGOS DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A – II- Intimado para corrigir o cadastramento do recurso, para que fosse cadastrado como recurso interno e não, como foi feito, como simples petição, o Banco Mercantil quedou-se inerte. Essa situação configura irregularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que enseja o seu não conhecimento. Embargos não conhecido. - DOS EMBARGOS DO NU PAGAMENTOS S.A.(“NUBANK”) - III- Restou explícito no voto condutor do acórdão embargado, que o NU PAGAMENTOS S/A não provou a legalidade da abertura de conta-corrente em nome do embargado, não desconstituindo, portanto, o fato por ele alegado, no sentido de não ter entabulado o contrato de abertura de conta-corrente, ônus que competia à referida instituição financeira, especialmente porque não poderia o embargado fazer prova de fato negativo puro. Não há omissão a ser sanada. IV- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO NU PAGAMENTOS S.A.(“NUBANK”), REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E NU PAGAMENTOS S.A.(“NUBANK”), figurando como embargado RAPHAEL NAVARRO MAGANHA FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO NU PAGAMENTOS S.A.(“NUBANK”), amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)